Tribunal: TJBA
Processo: 8149572-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8149572-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SPE HOUSE FEDERACAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EMBARGADO: HECKEL MAGALHAES BRASIL LACERDA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SPE House Federação Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação, deu parcial provimento para reduzir a cláusula penal a 20% do valor pago. A embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade da cláusula penal, diante do pequeno atraso (39 dias), e requereu o afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, nova minoração do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação para a inversão da cláusula penal e, em caso afirmativo, se é cabível sua exclusão ou nova redução do percentual arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examina expressamente a possibilidade de redução da cláusula penal à luz da jurisprudência do STJ, que admite tal medida quando a obrigação é parcialmente cumprida ou quando a penalidade se revela manifestamente excessiva.

4. Consta do voto que houve descumprimento contratual pela incorporadora, que confessou o atraso na entrega do imóvel, com expedição do “habite-se” após a data contratualmente fixada.

5. A redução da cláusula penal decorre do grau de adimplemento da obrigação e do estágio da obra no momento do distrato, não havendo omissão a ser sanada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A redução da cláusula penal é cabível quando a obrigação principal é parcialmente cumprida ou a penalidade mostra-se excessiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.
A existência de pequeno atraso na entrega de imóvel não afasta, por si só, a incidência da cláusula penal, sendo legítima sua mitigação proporcional ao grau de inadimplemento.

3.
Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos jurídicos da decisão impugnada, sendo incabível a rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJEN 29.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, figurando como embargante

SPE HOUSE FEDERAÇÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e como embargando
HECKEL MAGALHÃES BRASIL LACERDA e MAÍSA MÔNICA FLORES MARTIN.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
estes embargos de declaração, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)